Tribunal: TJBA
Processo: 8038544-37.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8038544-37.2022.8.05.0000 – Comarca de Santa Luz/BA Impetrante: Ubiratã Jordão Souza Bomfim Paciente: Roberto dos Santos Silva Advogado: Dr. Ubiratã Jordão Souza Bomfim (OAB/BA: 61.783) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Luz Processo de 1º Grau: 8001366-89.2021.8.05.0226 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). ALEGATIVAS DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE, DE SER O PACIENTE USUÁRIO DE DROGA, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE SER O ACUSADO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS COM A PROLE. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT N.º 8026840-27.2022.8.05.0000, SENDO CONHECIDA PARCIALMENTE A ORDEM E DENEGADA, EM 20/09/2022. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INACOLHIMENTO. PROCESSO EM TRÂMITE REGULAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA. FEITO NO AGUARDO DO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INALBERGAMENTO. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A EMBASAR A EXORDIAL ACUSATÓRIA. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I – Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada pelo advogado Dr. Ubiratã Jordão Souza Bomfim (OAB/BA: 61.783) em favor de Roberto dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Luz/BA. Digno de registro que o feito foi distribuído para este Gabinete, constando a informação da existência de prevenção em relação ao mandamus n.º 8026840-27.2022.8.05.0000, conforme certidão de Id. 34497092. II – Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10/11/2021, convertida em preventiva no dia 14/11/2021, sendo denunciado em 10/12/2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. III – Alega o impetrante, em sua peça vestibular (Id. 34472093), o excesso de prazo para a formação da culpa, em afronta aos princípios da razoabilidade e do devido processo legal. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial, pois teria sido efetivada com base em mero critério subjetivo, já que o paciente estava apenas sentado na calçada do bar de sua irmã, não sendo encontrada nenhuma substância ilícita na busca pessoal, asseverando, ademais, que, em razão de coação psicológica e ameaças à integridade física perpetradas pelos agentes policiais, o acusado teria revelado o local onde estavam as 31 (trinta e uma) trouxinhas de cocaína adquiridas há um mês, para consumo pessoal, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada porção. Pontua que os comprovantes de depósitos encontrados eram fruto do trabalho do paciente como pintor e professor de futebol. Aduz a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, uma vez que restou evidenciado que o paciente se trata de dependente químico, sendo o entorpecente apreendido destinado ao seu próprio consumo; a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que a gravidade abstrata do delito não pode subsidiar a custódia máxima, que só deve ser imposta quando incabível a aplicação de medidas alternativas; a favorabilidade das condições pessoais, enfatizando, ainda, ser o paciente pai de três filhos menores, que dele dependem economicamente. Requer, por fim, o trancamento da ação penal. Em petição de Id. 34516532, o impetrante reitera os termos da inicial, no que pertine ao excesso de prazo na tramitação do feito, aduzindo que inexiste sequer prazo para apresentação de alegações finais e prolação da sentença, além de ausência dos requisitos da prisão preventiva, salientando a excepcionalidade da constrição cautelar, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência, considerando a favorabilidade das condições pessoais, adunando cópia da ação penal (Ids. 34516533/34521437). IV – Os informes judiciais noticiam, in verbis: “Trata-se de Denúncia, oferecida em 10 de dezembro de 2021, ID n.º 165773089, contra ROBERTO DOS SANTOS SILVA, preso em flagrante delito em 10 de novembro de 2021, por, supostamente, incidir no tipo previsto do art. 33 da Lei 11.343/2006. Narra a Denúncia que ‘no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 17h20 no Bairro JK, neste município de Santaluz/BA, ROBERTO DOS SANTOS SILVA, agindo com ânimo doloso, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta guardava, tinha em depósito, para fins de comercialização, 31 trouxinhas de substância entorpecente conhecida como COCAÍNA, embaladas da forma usualmente utilizada para a traficância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, constante da Lista F-1, da Portaria 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, consoante comprovam o auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação da droga apreendida e demais documentos acostados, constantes da peça informativa epigrafado.’ A prisão em flagrante do réu foi convertida em Prisão Preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme se observa na decisão às fls. 22/24, ID n.º 165286879. Notificou-se o réu para apresentação de Defesa Preliminar, nos termos do art. 55 da Lei 11.343/2006, sendo constituído advogado e apresentada Defesa alegando, em síntese, a inocência do acusado. Os autos foram conclusos e este MM. Magistrado recebeu a denúncia em 13 de julho de 2022 por restarem evidenciados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, além de conter lastro probatório mínimo capaz de evidenciar a existência de justa causa para o seu processamento conforme Decisão ID n.º 214241901. Na mesma oportunidade foi reanalisada a necessidade de prisão do acusado em que foi mantida, conforme argumentos proferidos na Decisão supracitada. Em 13 de julho de 2022 foi encaminhado ao Egrégio Tribunal e Justiça Informações requisitadas nos autos do HC n.º 8026840-27.2022.8.05.0000, conforme se observa no ID n.º 214257423. Em 04 de agosto de 2022 foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento por videoconferência, garantindo-lhe ao réu todos os seus direitos inclusive a entrevista prévia com seu defensor, link para acesso disponível na plataforma lifesize [...], termo ID n.º 223646624 e os autos foram baixados em diligências. Após, os autos vieram conclusos com manifestação da defesa pela Revogação da Prisão Preventiva, ID n.º 223568997, sendo aberta vistas ao Ministério Público para que se manifestasse. Parecer do Ministério Público pela manutenção da prisão, tendo em vista a permanência da presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, visto que se mantêm presentes os 03 (três) requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da Lei Penal, ID n.º 229214598. Os autos mais uma vez vieram conclusos para análise da Prisão do réu, bem como para apresentação de informações à Vossa Excelência. Outrossim, as informações nos autos indicam que o ora paciente, então acusado, se dedica costumeiramente a atividades de natureza criminosa, em especial o tráfico no município de Santaluz. Ademais, a prisão cautelar vem sendo mantida em virtude da gravidade concreta do delito, em especial a quantidade e natureza da droga (cocaína), além de outros indícios de profundo envolvimento com a traficância, a exemplo de valor elevado apreendido no momento da prisão em flagrante.” V – Não merecem ser conhecidas as alegativas de ilegalidade da abordagem policial que culminou na prisão em flagrante e de ser o paciente usuário de droga. De igual modo, inviável o conhecimento das alegações de desfundamentação do decreto constritor, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, favorabilidade das condições pessoais e de ser o paciente responsável pelos cuidados com a prole, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício do paciente (Habeas Corpus n.º 8026840-27.2022.8.05.0000), ostentando idênticos fundamentos fático-jurídicos, tendo sido a ordem, na ocasião, parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, em sessão realizada no dia 20/09/2022. VI – Quanto à alegativa de excesso de prazo, razão não assiste ao impetrante. Do exame acurado dos fólios e dos aclaramentos judiciais, constata-se a inexistência de constrangimento ilegal passível de ser sanado por este mandamus, constando que já fora realizada audiência de instrução e julgamento no dia 04/08/2022. Assim, não há como considerar abusiva a manutenção da custódia, sendo que eventual excesso de prazo na duração da prisão cautelar depende do exame acurado, não somente do prazo legal máximo previsto (critério do prazo fixo), mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), que permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável. VII – Não merece prosperar, outrossim, o pedido de trancamento da ação penal. Consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, o trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória, o que não se verifica na hipótese vertente. Destaca-se que o reconhecimento da falta de justa causa para a ação penal exige certeza da ausência de suporte probatório, o que não se constata na espécie. No caso, da análise dos documentos colacionados ao mandamus, vislumbra-se a existência de elementos probatórios mínimos que revelam, ao menos em princípio, indícios razoáveis de autoria e materialidade do delito. VIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem. IX – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8038544-37.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santa Luz/BA, em que figuram, como impetrante, o advogado Dr. Ubiratã Jordão Souza Bomfim (OAB/BA: 61.783), como paciente, Roberto dos Santos Silva, e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Luz/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.